Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-26.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000919-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELAINE SILVA DA COSTA - CPF: 870.910.621-91 (APELANTE), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), DYEGO DUARTE SILVA SOUZA - CPF: 006.602.851-50 (APELANTE), LUCIANO SILVA DA COSTA - CPF: 020.850.241-65 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito do consumidor. Apelação cível. Indenização por danos materiais e morais. Aquisição de passagens aéreas. Modalidade “linha
promo
”. Não emissão dos bilhetes. Falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. Comunicação prévia do cancelamento. Ausência de comprovação de lesão a direitos da personalidade. Sucumbência recíproca. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de empresa de turismo, condenando-a apenas à restituição do valor pago por passagens aéreas não emitidas, no montante de R$ 744,00, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. Os autores sustentam que a suspensão unilateral da emissão das passagens adquiridas na modalidade “Linha
Promo
” configurou falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a não emissão das passagens aéreas adquiridas pelos consumidores configura dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença observa a efetiva sucumbência das partes.

Iii
. Razões de decidir

3.
O simples inadimplemento contratual e a falha na prestação do serviço não geram, por si sós, dano moral, exigindo-se demonstração concreta de lesão a direitos da personalidade que ultrapasse os dissabores inerentes às relações negociais.

4.
A fornecedora comunicou a impossibilidade de emissão das passagens com mais de três meses de antecedência em relação à data prevista para a viagem, circunstância que permitiu aos consumidores
reorganizar
seus planos e afastou a caracterização de cancelamento abrupto.

5.
Os autores não comprovaram elementos que demonstrassem especial relevância da viagem frustrada, limitando-se a prova documental à aquisição de passagens promocionais de baixo valor, sem demonstração de reservas, passeios, ingressos ou outros compromissos correlatos.

6.
Os consumidores não demonstraram prejuízos concretos decorrentes da não emissão dos bilhetes, como aquisição de novas passagens por valor superior, perda de compromissos inadiáveis, constrangimento público, vexame ou situação humilhante.

7.
A restituição dos valores pagos recompõe adequadamente o prejuízo material sofrido, inexistindo repercussão apta a justificar compensação por danos morais.

8.
A rejeição integral do pedido de indenização por danos morais, correspondente à maior parcela do valor atribuído à causa, caracteriza sucumbência recíproca, afastando a incidência da Súmula 326 do STJ.

9.
A fixação e a redistribuição dos honorários sucumbenciais constituem matéria de ordem pública e podem ser revistas de ofício pelo Tribunal, devendo os honorários
incidir
sobre o respectivo proveito econômico obtido por cada parte.

Iv
. Dispositivo e tese

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O descumprimento contratual consistente na não emissão de passagens aéreas não configura dano moral indenizável sem prova de efetiva lesão a direitos da personalidade.

2.
A comunicação prévia do cancelamento ou da não emissão de passagens com antecedência suficiente para reorganização dos planos do consumidor afasta, em regra, a caracterização de dano moral.

3.
A mera frustração de expectativa de viagem, desacompanhada de circunstâncias agravadoras ou prejuízos concretos relevantes, não enseja reparação extrapatrimonial.

4.
A rejeição integral do pedido de danos morais caracteriza sucumbência recíproca quando representa parcela substancial do proveito econômico pretendido.

5.
Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido por cada parte, observada a vedação de compensação prevista no CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 14, 30 e 35, I; CPC,
arts
. 85, § 2º, § 14, 86, 98, § 1º, I, 98, § 3º, e 1.026; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1003460-49.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2025; TJMT, Apelação Cível nº 0025120-17.2015.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2025; STJ,
AREsp
nº 2.962.546/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27/10/2025, DJEN 30/10/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1011904-71.2024.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELAINE SILVA DA COSTA, DYEGO DUARTE SILVA SOUZA e LUCIANO SILVA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 207182601), integrada pela decisão dos embargos de declaração, que, nos autos
da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos — condenando a ré, tão somente, ao pagamento de R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais) a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora na forma da Lei nº 14.905/2024, a contar do desembolso —, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

A ação tem por objeto a reparação de danos materiais e morais decorrentes da não emissão de três passagens aéreas adquiridas pelos autores junto à ré, por meio da denominada “Linha
Promo
”. Narra a inicial que, em 4 de julho de 2023, foram adquiridas passagens com destino a São Paulo, com ida em 23 de novembro de 2023 e retorno em 27 de novembro de 2023, ao preço total de R$ 744,00, e que, em 18 de agosto de 2023, a ré comunicou em seu sítio eletrônico a suspensão da emissão dos bilhetes adquiridos na referida modalidade, frustrando a viagem programada.

Citada, a ré apresentou contestação, na qual, em síntese, requereu a suspensão do feito em razão de sua recuperação judicial e das ações civis públicas correlatas, sustentou a ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente de adversidades de mercado, a inexistência de danos morais por se tratar de mero descumprimento contratual e, ainda, postulou em seu favor o benefício da gratuidade da justiça. Sobreveio impugnação à contestação, na qual os autores reiteraram os termos da inicial.

Realizada audiência de conciliação sem acordo e instadas as partes a especificar provas, sobreveio sentença de parcial procedência, que afastou a suspensão do processo, reconheceu a relação de consumo e o dever de restituir o valor pago, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por entender configurado simples inadimplemento contratual. Opostos embargos de declaração pela ré — apontando omissão quanto ao seu próprio pedido de gratuidade —, foram
eles acolhidos apenas para suprir a omissão e indeferir a benesse à ré, mantida no mais a sentença.

Em suas razões, sustentam
os apelantes
, em síntese: (i) a configuração de relação de consumo e a responsabilidade objetiva da apelada (
arts
. 2º, 3º e 14 do CDC); (
ii
) a falha na prestação do serviço e a violação ao princípio da vinculação da oferta (
arts
. 30 e 35, I, do CDC), decorrentes da suspensão unilateral da emissão das passagens; e (
iii
) a ocorrência de dano moral indenizável, em razão da frustração da viagem familiar planejada, pugnando pela reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a esse título, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, reiterando a inexistência de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade (interrompido o prazo pela oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026 do CPC), regularidade formal, legitimidade e interesse recursais —, e figurando os apelantes como beneficiários da gratuidade da justiça deferida no polo ativo, do que resulta a dispensa do preparo (art. 98, § 1º, I, do CPC), conheço do recurso.

2. Da delimitação da controvérsia recursal

Cinge-se a controvérsia recursal, exclusivamente, à existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da não emissão das passagens aéreas, uma vez
que o capítulo da sentença relativo à restituição do valor pago (dano material) não foi impugnado, tendo os próprios apelantes requerido a sua manutenção. Por constituírem matéria de ordem pública, examino, ao final e de ofício, os consectários legais da condenação.

3. Do mérito — da não configuração do dano moral

Não há controvérsia quanto à relação de consumo estabelecida entre as partes, tampouco quanto à responsabilidade objetiva da fornecedora, à falha na prestação do serviço e ao consequente dever de restituir os valores pagos — tudo já reconhecido na sentença e não impugnado neste ponto. A questão devolvida resume-se a definir se os fatos narrados ultrapassam o âmbito do inadimplemento contratual e atingem direitos da personalidade dos apelantes, a ponto de render ensejo à reparação extrapatrimonial.

Tenho que a razão não socorre os apelantes.

É certo que a suspensão unilateral da emissão das passagens caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação do serviço. Disso não decorre, porém, automaticamente, o dano moral.

Segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral, que pressupõe a comprovação de lesão a direito da personalidade, apta a acarretar sofrimento ou abalo que transcenda o mero dissabor inerente às frustrações cotidianas dos negócios.

No caso, três circunstâncias, à luz da prova dos autos, afastam a configuração do dano moral.

A uma
, a suspensão da emissão dos bilhetes foi comunicada com expressiva antecedência. Com efeito, o anúncio de não emissão das passagens da
Linha
Promo
deu-se em 18 de agosto de 2023, conforme narrado na própria inicial, ao passo que a viagem estava programada para o período de 23 a 27 de novembro de 2023 — ou seja, com mais de três meses de antecedência. Tal intervalo, longe de configurar cancelamento abrupto às vésperas do embarque, possibilitou aos apelantes a reorganização de seus planos, mitigando a alegada frustração.

A duas
, os apelantes não comprovaram a dimensão da expectativa que afirmam frustrada. A prova documental restringe-se à aquisição de três passagens aéreas promocionais (Pedido 14122448861), no valor total de R$ 744,00. Não há, nos autos, comprovação de reserva de hospedagem, de contratação de passeios, de aquisição de ingressos ou de qualquer outro elemento indicativo da contratação de pacote de viagem mais amplo ou de programação de especial significância — sendo a referência ao propósito de conhecer determinado estádio mera afirmação da inicial, desprovida de suporte probatório. Cuida-se, pois, da frustração de viagem de curta duração, lastreada em passagem aérea de baixo valor, e não de evento de relevo capaz de, por si, abalar a esfera moral dos autores.

A três
, os apelantes não demonstraram qualquer dificuldade concreta decorrente da não emissão dos bilhetes — como a necessidade de aquisição de novas passagens por preço superior, a perda de compromissos inadiáveis ou desembolsos adicionais —, tampouco a submissão a constrangimento público, vexame ou situação humilhante. A documentação de contato com a ré revela tão somente tentativas de obtenção de informação e de reembolso, sem evidência de tratamento vexatório.

Nesse contexto, o que se tem é o descumprimento de obrigação contratual, devidamente reparado no plano material pela restituição do valor pago, sem repercussão na esfera dos direitos da personalidade dos apelantes. Acolher a pretensão indenizatória, tal como deduzida, conduziria à indevida banalização do instituto do dano moral.

Não destoa desse entendimento a jurisprudência desta Corte que, em hipótese análoga de cancelamento de viagem comunicado com antecedência e desacompanhado de circunstância agravadora, afastou a reparação extrapatrimonial:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PACOTE DE VIAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7.
Verificou-se que o cancelamento foi comunicado com antecedência de aproximadamente seis meses, o que possibilitou a reorganização dos planos de viagem pelos apelantes, mitigando eventuais prejuízos e frustrações. 8. Não houve demonstração de constrangimento público, vexame ou violação à integridade psicológica dos autores que ultrapassasse os limites do mero aborrecimento, motivo pelo qual se afasta a caracterização de dano moral indenizável
. (...) Tese de julgamento: ‘1. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, exigindo-se prova de ofensa grave aos direitos da personalidade. 2. Mero aborrecimento ou frustração decorrente de falha na prestação de serviço não enseja reparação por dano moral.’
” (TJ-MT, Apelação Cível 1003460-49.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2025)

Mantém-se, pois, a sentença que, reconhecendo o dever de restituir o valor pago, afastou a indenização por danos morais.

4. Dos consectários e dos ônus sucumbenciais

No tocante aos consectários legais, não há reparo a fazer. A obrigação tem como fato gerador evento ocorrido em 2023, e a Lei n
.
14.905/2024, que alterou a sistemática dos juros de mora e da correção monetária, não retroage para alcançar situações anteriores à sua vigência. Aplica-se, pois, a legislação vigente à época do fato gerador, exatamente como observado na sentença, que determinou, até 29 de agosto de 2024, a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês e, a partir de 30 de agosto de 2024, o regime da Lei nº 14.905/2024. Nesse sentido, a orientação desta Corte (TJMT, Apelação Cível 0025120-17.2015.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 20/10/2025). Mantêm-se, portanto, os
consectários tais
como fixados.

Merece reparo, contudo, a distribuição dos ônus sucumbenciais. A sentença qualificou como mínimo o decaimento dos autores e impôs à ré a integralidade dos encargos; todavia, a rejeição integral do pedido de dano moral — correspondente a R$ 15.000,00 dos R$ 15.744,00 atribuídos à causa — configura sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), não incidindo a Súmula 326 do STJ, restrita à hipótese de dano moral arbitrado em valor inferior ao postulado, e não à sua integral rejeição.

A fixação e a distribuição dos ônus de sucumbência, bem como a definição da respectiva base de cálculo, constituem decorrência automática da solução dada à lide e, como tal, matéria apreciável de ofício pelo Tribunal, independentemente de pedido expresso. Nesse sentido:

“
A fixação de honorários sucumbenciais decorre, automaticamente, da solução dada ao processo, não dependendo, portanto, de pedido expresso da parte nesse sentido. (...) mesmo que a parte não requeira expressamente a condenação em verba honorária na exordial da ação ou na contestação, o juiz deverá arbitrá-la, de ofício, e, havendo omissão, caberá ao Tribunal promover a sua fixação, no julgamento do recurso.”
(STJ,
AREsp
2.962.546/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27/10/2025, DJEN 30/10/2025)

No mesmo sentido, admitindo expressamente a retificação de ofício da verba honorária, por constituir matéria de ordem pública, a jurisprudência desta Corte:

“É cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, e nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser fixados por equidade.”
(TJMT, Apelação Cível 1011904-71.2024.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024)

Firmada a possibilidade de revisão de ofício, observo que a base de cálculo dos honorários deve seguir a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC — valor da condenação, proveito econômico e, apenas subsidiariamente, valor da causa. Havendo condenação certa e proveito econômico mensurável para cada parte, não se justifica a incidência sobre o valor da causa, devendo cada verba recair sobre o respectivo proveito.

Assim, reconhecida a sucumbência recíproca, redistribuo de ofício os ônus, fixando: (i) a cargo da ré, em favor do patrono dos autores, honorários de 10% sobre o valor da condenação (R$ 744,00), correspondente ao proveito econômico por estes obtido; e (
ii
) a cargo dos autores, em favor do patrono da apelada, honorários de 10% sobre o proveito econômico de R$ 15.000,00, correspondente ao pedido de dano moral integralmente afastado. Vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC). As verbas a cargo dos apelantes observarão a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Reconhecida a sucumbência recíproca, redistribuo, de ofício, os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios sobre o respectivo proveito econômico de cada parte: 10% sobre o valor da condenação (R$ 744,00), a cargo da ré e em favor do patrono dos autores; e 10% sobre R$ 15.000,00, a cargo dos autores e em favor do patrono da apelada. Vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC) e suspensa a exigibilidade das verbas a cargo dos apelantes enquanto perdurar a gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026